Tribunal: TCU
Processo: 000.301/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalques e irregularidades identificados na liberação de dispositivos para movimentação de contas sociais digitais, por meio do aplicativo Caixa Tem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 430/2025-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas.